Tribunal: TJSP
Processo: 2176265-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Desnecessidade de juntada das cópias obrigatórias, eis que se trata de autos digitais na origem (art. 1017, § 5°, do CPC) – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros do executado - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Desnecessidade de juntada das cópias obrigatórias, eis que se trata de autos digitais na origem (art. 1017, § 5°, do CPC) – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros do executado - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Bloqueio que deve ser desconstituído - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO